Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ARTIGO 35-C, INCISO I DO DA LEI FEDERAL 9.656/98. PERÍODO DE CARÊNCIA. ARTIGO 12, INCISO V, ALÍNEA "C" DA LEI FEDERAL 9.656/98. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ATENDIMENTO ÀQUELES QUE CUMPREM PRAZO DE CARÊNCIA. ENUNCIADO DE SÚMULA 302 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso, a agravada deu entrada no hospital apresentando risco de vida, necessitando de internação de urgência/emergência. Assim, trata-se de internação/procedimento de emergência, os quais devem ser autorizados pela agravante.
2. A cobertura para internação hospitalar, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas - artigo 12, inciso V, alínea "c" da Lei Federal 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física.
3. No que se refere à limitação temporal do atendimento àqueles que cumprem prazo de carência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, Enunciado de Súmula 302, de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato.
4. Recurso conhecido e não provido.